Tribunal: TJBA
Processo: 8065774-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065774-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARCOS AURELIO MARINHO RIBEIRO

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

****

DIREITO DO CONSUMIDOR, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO SUBJACENTE. ART. 101, I. CDC. PREVALÊNCIA. DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO. COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO. IMÓVEL CONTROVERTIDO. TRANSFERÊNCIA. ÓBICE. ILEGALIDADE. IPTU. PASSIVO. INCORPORADORA IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – Quando se trata de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta junto à incorporadora, como na hipótese dos autos, a existência de relação de consumo atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

II – Uma vez sendo aplicável, na hipótese em exame, a norma do artigo 101, I, do Código Consumerista, tem-se que a tese de incompetência do juízo precedente não deve ser acolhida, pois correspondente à Comarca do domicílio do autor.

III – Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as despesas de IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente, de modo que afigura-se correto impor ao Município, in casu, que autorize a transferência do bem controvertido para a titularidade do exequente, independentemente da quitação dos débitos tributários pretéritos, que devem permanecer vinculados ao CNPJ da parte executada.

IV – Porquanto consentânea com a legislação e a jurisprudência atinentes à matéria, impositiva é a manutenção integral da decisão agravada.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8065774-83.2024.8.05.0000
, da Comarca de Paulo Afonso, em que figura como
Agravante
o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como
Agravado
MARCOS AURÉLIO MARINHO RIBEIRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA